Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745552-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS MOTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS MOTA, no qual se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo (processo n. 0743240-86.2024.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Daniella Visona Barbosa – OAB/DF n. 39.410) alegou que o paciente está preso preventivamente há mais de 1 (um) ano, desde sua prisão em flagrante em 5-outubro-2024, pela suposta prática dos crimes previstos no 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V (tráfico interestadual de entorpecentes), ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigos 180, caput (receptação), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Sustentou excesso de prazo injustificado na formação da culpa, destacando que se trata de processo de baixa complexidade, com réu único e confesso, sem necessidade de diligências complexas. Salientou que a audiência de instrução foi redesignada de 22-janeiro-2025 para 13-fevereiro-2025, os autos foram conclusos para sentença em 4-setembro-2025, mas o feito retornou para diligências e permaneceu aguardando a juntada de laudo pericial e esclarecimentos sobre a folha de antecedentes por cerca de 7 meses. Aduziu que a reavaliação da prisão preventiva, realizada em 31-julho-2025, limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, mencionando genericamente a apreensão de 402 kg (quatrocentos e dois quilos) de maconha e uma condenação anterior por roubo, sem demonstrar fato novo ou contemporâneo que justificasse a manutenção da custódia. Argumentou que tal fundamentação contraria a jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo a qual a prisão preventiva deve basear-se em fundamentação concreta e contemporânea, não bastando a invocação genérica da gravidade do delito ou da periculosidade abstrata do agente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição por medidas cautelares diversas, especialmente comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se do Distrito Federal. A liminar foi indeferida (ID 77467157). Informações prestadas (ID 77587412), comunicando-se que, em 15 de outubro de 2025, foi prolatada a sentença condenatória do paciente como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 e aos artigos 180, caput e 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, a serem cumpridos em regime fechado, mantendo-se a prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do writ por perda de objeto (ID 77649423). É o relatório. Decido. Verifica-se que, em 20-outubro-2025, foi proferida sentença condenatória, encerrando-se, portanto, a instrução criminal. Nessa hipótese, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Ademais, em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pleito de revogação da custódia cautelar, por configurar novo fundamento jurídico para a manutenção da prisão, que deverá ser impugnado por via própria, caso assim entenda a Defesa. Confira: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILICITUDE DAS PROVAS POR SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, nos autos da Ação Penal n. 1500575-31.2024.8.26.0603, sobreveio sentença em 19/11/2024 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou EDER SILVA BASS, ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e LORIELSON LUIZ ALVES ao cumprimento das penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, dando-os como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 2. O advento de sentença condenatória resulta na prejudicialidade do writ que pretende a revogação da segregação, por constituir novo título a justificar a manutenção da custódia processual do agravante, cujos fundamentos devem ser impugnados por via própria, caso assim entenda a defesa. 3. Relativamente à alegação de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, impende asserir que a matéria foi analisada de forma ampla e exauriente no decorrer da instrução criminal, onde foram produzidos novos elementos hábeis para decidir de modo exauriente a questão, de sorte que também evidente a perda do objeto do presente reclamo no ponto, sob pena de se promover pela via eleita um indevido alargamento de competências. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 205.143/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) Logo, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a instrução foi regularmente concluída, e a prisão encontra-se atualmente amparada pela sentença condenatória, dando ensejo a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, diante da superveniente perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator